Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718709-43.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROMUALDO BORGES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO SAFRA S A DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais, mas veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, pois "não há certeza se o 'CRED TRANSFERENCIA SALARIO' constante nos extratos bancários de janeiro a março de 2024 diz respeito ao pagamento do INSS ou a outro salário porventura recebido, especialmente se consideradas as datas de crédito", o recorrente juntou a documentação em ID 60570298. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes. Os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Cumpre destacar, aqui, que o autor não juntou extratos bancários dos meses correspondentes aos constantes no Histórico de Créditos do INSS. De todo modo, confrontando tais documentos, verifica-se que a transação "CRED TRANSFERENCIA SALARIO" nos extratos bancários, apesar de valor semelhante aos do Histórico do INSS, não corresponde ao benefício do INSS, consideradas as datas da transação constantes nos extratos, no fim do mês, e as datas de previsão de pagamento nos históricos do INSS. Assim, não comprovou o recorrente que o "CRED TRANSFERENCIA SALARIO" constante nos extratos bancários corresponde ao pagamento de benefício do INSS, a evidenciar não apenas que o autor possui renda suficiente a não ser considerado hipossuficiente, mas também que possui outra conta bancária. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito